Tribunal: STF
Processo: ARE 1560461
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal do Estado de Sergipe, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 63):



    “EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL IMPLEMENTADO PELAS LEIS FEDERAIS Nº 12.994/2014 E Nº 13.708/2018. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 13.708/2018 AFASTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO FINANCEIRO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 61/2003 E Nº 137/2014 ANTERIORES E INFERIORES À LEI FEDERAL Nº 13.708/2018. ANTINOMIA DE 2º GRAU. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 67), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE ARACAJU alega violação aos arts. 34, VII, “c”; 1º, caput; 18, caput; 29, caput; 30, I e III; 37, caput, X; 39, caput; 60, § 4º, I; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 93, IX; 169, caput, e § 1º, I e II; e 198, § 5º, da CF/1988.



    Nas razões recursais, defende a prevalência do regime jurídico estabelecido pelo Município de Aracaju, de modo que não prospera o entendimento firmado pelo Juízo de origem, que entendeu pela “irrelevância da lei municipal para os fins de percepção do piso nacional pelos agentes comunitários e/ou agentes de endemias do Município de Aracaju” (Doc. 67, fl. 8).



    Aduz que o acórdão recorrido, “invocando os termos das Leis Federais nºs 11.350/2016, 12.994/2014 e 13.708/2018, estabeleceu, erroneamente, o alcance do §5º do art. 198 da Constituição Federal, definindo a obrigação dos entes públicos, dentre os quais o Município de Aracaju, no sentido de observar o piso nacional das categorias já mencionadas, independentemente, de norma regulamentadora ou lei municipal” (Doc. 67, fl. 8).



    Afirma que “diferentemente do que restou consignado no acórdão ora impugnado, a Lei Local, em espécie, a Lei Complementar nº. 61/2003 (alterada posteriormente pela Lei Complementar n.º 78/2008), importa e muito. (...) Os Municípios detém competência para delinear o regime jurídico dos seus agentes comunitários de saúde. Não foi por outra razão que o art. 8º da Lei nº. 13.350/2016 ressalvou a lei local” (Doc. 67, fl. 9).



    Nessa linha, defende que aos Municípios que editaram regimes estatutários para as carreiras dos agentes de saúde não pode ser imposto o pagamento do piso salarial fixados pelo União, devendo ser preservada a competência dos entes federados.



    Defende, ainda, a necessidade de observância do limite de gastos estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que o Poder Judiciário não pode desconsiderar lei local que disciplinou a carreira dos agentes de saúde e impor os termos de leis editadas pela União.Publique-se.



    Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento do processo até pronunciamento final do Tema 1132 da repercussão geral (Doc. 74).



    Em seguida, o Juízo local, em exame de admissibilidade, inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF (Doc. 85).



    No Agravo (Doc. 89), a parte recorrente, refuta a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegada violação aos arts. 34, VII, “c”; 1º, caput; 18, caput; 29, caput; 30, I e III; 37, caput, X; 39, caput; 60, § 4º, I, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, a discussão posta a exame consiste em saber se o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído por lei federal, aplica-se a servidores estatutários municipais, bem como se a aplicação da referida lei viola a autonomia municipal e o pacto federativo.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 63, fl. 12):



    “8. (...) o piso salarial nacional fixa o vencimento básico inicial da carreira. Dessa forma, aqueles que pertencem a determinada categoria profissional não podem ter vencimento básico inicial inferior ao piso. Por outro lado, em relação a cada profissional deve ser observado a classe e o nível a que pertence quando da fixação do vencimento base individual.



    9. A partir da Emenda Constitucional nº 51/2006, as carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias passaram a ter tratamento constitucional. No mais, o §5º do art. 198 da CF foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.350/2006, a qual, posteriormente, foi alterada pelas Leis Federais nº 12.994/2014 e nº 13.708/2018, de forma que seu 9.º- A, §1º, passou a ter a seguinte redação: “§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.” 



    10. Dessa forma, desde a entrada em vigor da Lei Federal nº 12.994/2014, observando-se as alterações trazidas pela Lei Federal nº 13.708/2018, os entes públicos já tinham a obrigação de observar o piso nacional salarial das referidas categorias, independentemente de norma regulamentadora ou lei municipal, estabelecendo a benesse, sem a necessidade de ato normativo regulamentador, ou lei municipal instituindo tal benefício, por se tratar de norma de aplicabilidade imediata.



    11. Salienta-se que não é caso de aplicação das Leis Complementares Municipais nº 61/2003 e nº 137/2014, que instituíram, respectivamente, o plano de carreiras, cargos e vencimentos para os servidores da categoria ocupacional da saúde do Município de Aracaju e o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, pois as mesmas são anteriores à Lei Federal nº 13.708/2018, que uniformizou a questão relativa ao piso salarial em âmbito nacional, tratando-se, portanto, de antinomia de 2º grau, resolvida com a aplicação da lei de posterior e de maior hierarquia.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1279765-RG (Tema 1132, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/2/2024), fixou a seguinte tese:



    “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 



    1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 



    2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 



    3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 



    4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 



    5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 



    7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 



    8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”



    Opostos Embargos de Declaração em face desse acórdão, foram rejeitados.



    Em caso bem semelhante, cite-se a seguinte decisão monocrática:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICABILIDADE A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUTONOMIA MUNICIPAL. PACTO FEDERATIVO. TEMA Nº 1.132 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, no qual se questiona a aplicabilidade do piso salarial nacional para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei federal nº 13.708, de 2018, a servidores estatutários municipais. 2. A Turma Recursal do Estado de Sergipe, ao julgar recurso inominado, manteve a sentença pela qual se reconheceu o direito às diferenças salariais, entendendo pela aplicabilidade imediata da lei federal instituidora do piso, afastando as alegações de inconstitucionalidade e de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. O recorrente argumenta violação a preceitos constitucionais, sustentando que a concessão de reajuste a servidores municipais pela União compromete o pacto federativo, a autonomia municipal e o princípio da legalidade, e que a legislação federal não se aplicaria de forma imediata a servidores estatutários, mas apenas àqueles sob regime da CLT. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos autorais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído por lei federal, aplica-se de forma imediata aos servidores estatutários municipais, e se tal aplicação viola a autonomia municipal e o pacto federativo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão do caso harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o entendimento firmado no Tema nº 1.132 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.279.765-RG/BA), por meio do qual se reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, atribuindo à União o ônus da diferença. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.” (ARE 1559280/SE, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 28/7/2025)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente